Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processo : 0700883-26.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 259737790 dos autos originários n. 0717731-07.2025.8.07.0006) que postergou para momento posterior, após apresentação da contestação pelo réu agravado, a análise do pedido de tutela de urgência. Consignou o juízo singular: Alega, em síntese, que teve suas contas de venda desativadas de forma unilateral e sem justificativa concreta, apesar de ser usuário regular da plataforma e depender financeiramente das vendas nela realizadas. Sustenta que a inatividade da conta compromete sua subsistência e requer medida urgente para restabelecimento de sua atividade comercial. Contudo, nos termos do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência poderá ser postergada para após a oitiva da parte contrária, sobretudo quando a análise do pedido exige esclarecimentos fáticos e técnicos que podem ser trazidos pela ré em sua manifestação inicial. Neste contexto, entendo prudente aguardar a apresentação de defesa pela requerida, a fim de que se assegure o contraditório e se obtenha um panorama mais completo dos elementos envolvidos, especialmente diante da alegação de desativação por supostas “atividades incomuns” atribuídas à conta do autor. Ademais, não se evidencia, neste momento, risco iminente de dano irreparável, sendo possível reapreciar o pedido de tutela após a resposta, com base nos elementos dos autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 300, §2o, do CPC, reservo a análise do pedido de tutela de urgência para momento oportuno, após a apresentação de contestação pela parte ré. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar a concessão da tutela de urgência à prévia oitiva da parte contrária, aplicando indevidamente o § 2o do art. 300 do CPC, pois estariam presentes de forma inequívoca os requisitos autorizadores da medida antecipatória, sendo desnecessária a prévia manifestação do réu. Argumenta que não há qualquer complexidade fática ou técnica que justifique a postergação do exame do pedido liminar. Diz que os documentos constantes dos autos elucidam os fatos aduzidos na inicial, sendo totalmente desnecessário “aguardar a oitiva da parte contrária, que certamente se limitará a apresentar alegações genéricas de violação aos termos de uso – exatamente como fez nos contatos extrajudiciais”. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Afirma que a probabilidade do direito decorre do bloqueio indevido de sua conta na plataforma da ré, sem notificação prévia, sob justificativa infundada, violando a boa-fé objetiva. Declara que o perigo de dano é evidente, pois o agravante é microempreendedor individual, auferindo rendimento proveniente de vendas em diversas plataformas de comércio eletrônico. Aduz que a conta comercial na Amazon representava parte significa dessa renda. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar a imediata reativação de sua conta comercial na plataforma da Amazon (“Lojistas no Ar Oficial”) e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Conforme claramente exposto na origem, o juízo a quo postergou a decisão sobre o pedido de tutela de urgência para depois do contraditório. Em razão disso, inviável o exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator